Tribunal: STF
Processo: HC 176080
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRECEDENTES – OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – EXISTÊNCIA, AINDA, DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.